Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. COMPROMETIDA A ANÁLISE SOBRE O VALOR AJUSTADO DA CAUSA E A EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A apelante, na origem, ajuizou ação de produção antecipada de provas com o intuito de compelir a apelada a fornecer as cópias dos contratos de cédulas rurais celebrados entre as partes para, posteriormente, ingressar com pedido de liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos n. 94.00.08514-1.
II. Sucede, porém, que a parte recorrente não apresentou indícios mínimos acerca da suposta relação jurídica estabelecida com a instituição financeira. Assim, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 648, há de ser reconhecida a ausência de interesse processual necessário ao ajuizamento da referida ação.
III. Por conseguinte, não pode ser imputada ao banco apelado conduta apta a caracterizar resistência injustificada à pretensão inicial. Nesse passo, aquele que inaugura demanda judicial em busca de providência improfícua não tem interesse de agir e, por isso, verá o processo extinto sem resolução do mérito, arcando com os ônus de sucumbência daí decorrentes (Código de Processo Civil, art. 485, VI), em conformidade com o princípio da causalidade.
IV. Em razão da manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, a análise acerca do valor atribuído à causa e da multa cominatória resulta prejudicada, especialmente pela acertada redução do valor da causa e não mais despontar absoluta inércia imputada à parte demandada.
V. Recurso conhecido e desprovido.